Tribunal: STF
Processo: SS 5289
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Anulação do edital para eleição de mesa diretora de Câmara Municipal. Não cumprimento das regras do regimento interno da Casa Legislativa. Ilegitimidade para requerimento de suspensão. Utilização de medida de contracautela como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. Embora haja precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a legitimação de agente político para ajuizar pedido de suspensão de decisão, o Tribunal passou a admitir tão somente essa legitimação no caso de haver risco de violação da soberania popular exercida pelo sufrágio universal (CF, art. 14, caput), o que não se evidencia no presente caso.



    2. A decisão impugnada não se refere a cargo de natureza eletiva, e sim ao não cumprimento de regras do regimento interno da Câmara Municipal de Macapá. Com isso, afasta-se o risco de afronta direta à ordem constitucional.



    3. Inviável o uso da medida de contracautela como sucedâneo de recurso. Nesse sentido: SL nº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 80/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19/10/05; SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 24/8/07.



    4. Agravo regimental não provido.